Tribunal: TJDFT
Processo: 0745057-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745057-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA AGRAVADO: ANA LUCIA CAMPOS MAMEDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação indenizatória movida contra a recorrente por ANA LUCIA CAMPOS MAMEDE, visando a reparação de danos em razão das consequências derivadas da queda da agravada de dentro de um veículo de transporte coletivo operado pela agravante, tendo a decisão recorrida homologado os honorários periciais em R$ 17.000,00 (dezessete mil e novecentos reais), determinando que a agravante promova o recolhimento de metade do valor arbitrado, sob pena de perda de oportunidade de produção da prova, nos moldes do art. 465, §4o, do CPC. Após relatar sobre o objeto da ação originária, relativo à indenização perdas danos derivados da queda da agravada de um ônibus de propriedade da agravante, a recorrente esclarece que foi determinada a realização de prova pericial, de ofício, ase realizada por médico oftalmologista, a fim de apurar se está correto laudo particular que atesta potenciais sequelas derivadas do evento danoso. Destaca que chegou a ser cancela da nomeação do perito indicado pelo Juízo, em razão do excesso dos honorários vindicados, na expressão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas que o perito peticionou no processo pedindo reconsideração e ofertando a redução do valor dos honorários periciais para a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), o que foi aceito pela decisão ora impugnada. Defende que a decisão agravada sequer apreciou a impugnação apresentada pela recorrente, já que nada deliberou acerca da alegação de excesso dos honorários periciais propostos pelo expert. Alega que os honorários foram fixados em patamar excessivo, de forma dissociada com complexidade da prova, pois a perícia consiste apenas em exame oftalmológico físico, a fim de confirmar, ou não, laudo particular que aponta limitação permanente do campo de visão nos dois olhos da recorrente. Aponta desproporção com o preço ordinário dos serviços médicos e com os honorários fixados para realização de perícias equivalentes em outros processos, e conclui: “Sem qualquer desmerecimento ao trabalho do D. Perito, não é coerente que este seja remunerado na quantia proposta R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); valor superior ao salário mensal da maioria dos médicos do Brasil.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando o risco de perda da prova ou de perda dos valores que vierem a ser pagos ao perito, na hipótese de serem considerados excessivos no julgamento de mérito, ou em caso de improcedência da ação, especialmente por ser a parte adversa beneficiária da justiça gratuita. Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a redução dos honorários periciais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Preparo regular no ID 52611219. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, por se verificar aparente excesso no valor vindicado pelo período nomeado para realização de perícia oftalmológica. Cumpre destacar que a remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. Da leitura atenta das peças sub examine verifico ser relevante a irresignação manifestada no recuso, considerando a homologação dos honorários periciais pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), por se mostrar excessivo e por ter sido fixado sem que fosse apreciada a impugnação apresentada pela recorrente. Com efeito, apesar de a agravante ter apresentado impugnações especificas e pertinentes frente às duas propostas de honorários apresentadas pelo perito no curso processo, verifica-se que a decisão agravada se limitou a acolher o valor indicado pelo expert, sem nada tratar a respeito da impugnação posta pela agravante. Confira-se, a propósito, a integra do ato resistido: “O perito já declinou suas razões, as quais merecem guarida. Ademais, concordou com a redução de seus honorários para R$ 17.000,00. Noutro giro, observo que a perícia foi determinada por este Juízo, conforme decisão de ID 153280791, oportunidade em que se determinou o rateio entre as partes. Considerando, no entanto, que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, sua cota parte deverá ser custeada pelo e. TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta no 53/2011 alterada pela Portaria GPR 35/2023, no máximo previsto (R$ 1.904,00), ante a clara complexidade do trabalho a ser realizado. Assim, caberá à parte ré o pagamento de metade dos honorários propostos (R$ 17.000,00), ou seja, R$ 8.500,00. Intime-se, pois, a parte ré, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao depósito de sua cota parte dos honorários (R$ 8.500,00), sob pena de perda da prova.” Para além da falta de fundamentação e constatada na decisão agravada, a análise detida dos autos denota, ao menos em uma análise preliminar, que as propostas apresentadas pelo perito nomeado pelo Juízo, Dr. Antônio Carvalho da Silva, são desarrazoadas e dissociadas da finalidade da prova. A realização da prova pericial foi determinada em audiência de instrução e julgamento, e se destina especificamente a confirmar, ou não, diagnostico contido em laudo oftalmológico particular apresentado pela agravada, para sustentar a limitação permanente de sua capacidade visual, considerando que o exame oficial de corpo de delito não constatou a mesma deficiência, confira-se: “...No ID116729672, encontra-se o laudo complementar de exame de corpo de delito, no qual, em relação ao quesito 2o, que trata da debilidade permanente de membro, sentido ou função, a Sra. Perita respondeu de forma negativa. Não obstante, no ID148217772, encontra-se laudo oftalmológico que relata “perda severa de sensibilidade do campo visual com ilha residual de visão nasal inferior” bem como “hemianopsia homônima esquerda associada a quadrantopsia homônima superior direita compatível com lesão (expansiva ou isquêmica) retro-quiasmática afetando área visual (área 17) na região occipital”. Referido laudo data de setembro de 2020, cerca de onze meses após o acidente. Assim, faz-se imprescindível a prova pericial para fins de avaliar a extensão do dano, na eventualidade de haver condenação...” O laudo particular que precisa de confirmação está acostado no ID 148217772, foi confeccionado em 10 (dez laudas), está pautado em dois exames oftalmológicos (campimetria computadorizada e de retinografias das papilas), com os respectivos gráficos e imagens, além da conclusão do médico particular da apelante, no sentido de que haveria suposta perda de sensibilidade do campo visual nos dois olhos, decorrentes da lesão craniana que vitimou a parte recorrida. E, pelo que se consta da fatura que acompanha o laudo particular, os exames e o diagnóstico foram realizados em clínica denominada OFTALMED, pelo custo total de R$ 242,70 (duzentos e quarente e dois reais e setenta centavos). Nesse contexto, considerando o conteúdo e extensão da prova técnica determinada pelo Juízo de origem, revela-se, em uma primeira análise, excessivo e desproporcional o valor dos honorários periciais vindicados pelo perito, na monta de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), ainda que se trate de profissional com elevada qualificação profissional. Também não se verifica justificativa plausível na nas propostas de ID 159589150 e ID 169828629, que seja passível de justificar o valor elevado cobrado pelo expert. Considerando o objeto da prova, não coaduna com a realidade as afirmações lançadas na primeira proposta, no sentido de que apenas a elaboração da proposta teria exigido 16h (dezesseis horas) de análise processual, de que seriam necessárias visitas à residência da agravada e entrevista com familiares, estudo pormenorizado das “necessidades alegadas pela Parte Autora”, ou mesmo o dispêndio de 40 (quarenta) horas para exame clinico, analise da adequação no laudo particular oftalmológico exibido pela agravada e elaboração de laudo pericial. Essas mesmas justificativas constam da segunda proposta de honorários, onde o perito nomeado apresenta novas argumentações incongruentes com o objeto da perícia, ressaltando a necessidade de avaliação neurológica, etiologia, fisiologia e fisiopatologia, além de relacionar, de forma genérica, inúmeros exames complementares e procedimentos de “alta complexidade”, sem apresentar qualquer correlação com o efetivo objeto da prova. Os referidos documentos não especificam, de fato, para além do exame clínico, quais outros exames ou providências são efetivamente necessárias para realização os trabalhos periciais, considerando a situação concreta revelada pelo laudo particular que deverá ser objeto de análise. Some-se a isso, que a agravante juntou aos autos prova da realização de outras perícias, também por médicos oftalmologistas e com extensão similar ao deste caso concreto, onde os valores dos honorários periciais foram arbitrados ente R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais) (ID 160221210 a 160221216), o que também corrobora com o excesso da verba honorária admitida pela decisão agravada. Por fim, verifica-se evidente o risco de dano irreparável e ao resultado útil do recurso caso não seja concedida a pretensão liminar vindicada pela agravante, pois estaria obrigada ao pagamento de honorários aparentemente excessivos, sob perda de oportunidade de produzir a prova pericial. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e da realização da prova pericial, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada e o perito nomeado nos autos de origem, Dr. Antônio Carvalho da Silva, facultando à primeira a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal e, ao segundo, eventual manifestação processual que seja de seu interesse. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator